Tribunal: TJDFT
Processo: 0724926-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. APROPRIAÇÃO DE UM PERFUME DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE CONTUMÁCIA DELITIVA. RECURSO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” no. 84.412/SP, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: “a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
2. De rigor o reconhecimento do princípio da insignificância, com a consequente absolvição por atipicidade da conduta, quando não verificada a contumácia delitiva do agente e o valor irrisório do bem apropriado (R$ 35,00).
3. Recurso provido.